Tribunal: TJMT
Processo: 0009681-37.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009681-37.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS VALDAMERI - CPF: 370.364.919-49 (EMBARGANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
0009681-37.2013.8.11.0040

E
MBARGANTE:

CARLOS VALDAMERI

EMBARGADO
S
:

CAROLINA VEICULOS LTDA
,
ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – DEFEITOS COM UM ANO DE USO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA – NÃO COMPROVAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO

–
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA

–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL –
TRECHO DESCONEXO DO RESTANTE DO VOTO –
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.

Evidenciada a existência de erro material
n
o acórdão
, consistente na existência de trecho desconexo do
restante do voto, impõe-se o acolhimento parcial dos
aclaratórios
para san
eamento do
vício, excluindo
-o do acórdão
sem
, contudo,
alterar o seu resultado
.

2.
Aclaratórios

parcialmente acolhidos
sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARLOS VALDAMERI

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
259986671
), ob
jetivando sanar
suposta
omissão
contradição

que estaria

maculando o v. acórdão constante no ID nº
258550154
, proferido no

Recurso de Apelação Cível

interposto

pelo ora embargante
em face de

CAROLINA VE
Í
CULOS LTDA, ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

que
, por
unanimidade
,

desproveu o
recurso mantendo a
sentença que “
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, a ser rateado de forma igualitária entre os procuradores das demandadas
.”

Em síntese,
sustenta que o acórdão embargado deixou de analisar o fato de que as apeladas
ultrapassaram o prazo de 30 dias para realizar o conserto dos vícios/defeitos/problemas,
o que configura
falha na prestação de serviços
, cabendo ao consumidor optar pela substituição do veículo, restituição do preço ou abatimento proporcional do valor.

Alega que houve contradição na decisão colegiada, uma vez que faz menção
à
condenação em danos
morais,
mas mantem a sentença, negando provimento ao recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
da embargada ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA pelo
desprovimento
(ID
263810276
).

Sem contrarrazões pelos demais embargados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O
s embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

No caso,
o embargante alega que o acórdão embargado deixou de analisar o fato de que as apeladas ultrapassaram o prazo de 30 dias para realizar o conserto dos vícios/defeitos/problemas, o que configura falha na prestação de serviços, cabendo ao consumidor optar pela substituição do veículo, restituição do preço ou abatimento proporcional do valor.

E ainda, que houve contradição, uma vez que faz menção a condenação em danos morais, mas mantem a sentença, negando provimento ao recurso.

Portanto,
em relação à omissão apontada,
fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato,
o aludido vício

Isto porque, o acórdão analisou todos os pontos do recurso de forma fundamentada
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, em 21/03/2012, adquiriu uma caminhonete Volkswagen 0Km, modelo AMAROK CS 4x4, junto à requerida ARIEL AUTOMÓVEIS, pelo valor de R$ 80.349,25.

Segundo o demandante, após aproximadamente um ano da aquisição, o veículo começou a apresentar problemas, razão pela qual o veículo foi levado para as concessionárias Auto Moto, em Sinop e CAROLINA VEÍCULO em Primavera do Leste.

Salienta que o primeiro problema ocorreu no dia 01/08/2012, sendo o veículo deixado na concessionária para reparos no dia 01/08/2012, onde permaneceu até o dia 28/08/2012, após a substituição dos seguintes componentes:

- Volante motor 2 massas remo;

-
mancal
árvore (veio) motor rem;

-
cil
. Rec. c/colar embreagem rem;

-
caixa
de mudanças
remov
. +
inst

Na segunda e na terceira vez que apresentou problema, em 27/12/2013, a camionete foi deixada na concessionária para reparos no dia 27/12/2012 e retirada no dia 14/01/2013, ocasião em que foram substituídas as seguintes peças:

-
homocinética
da tração dianteira, que havia estourado;

-
tampa
de combustível, que não estava abrindo (problema não resolvido);

Narra que na quarta vez em que apresentou problema, o veículo foi deixado na concessionária para conserto em 18/02/2013, para substituição da correia dentada, que havia rompido, e cabeçote. O veículo foi devolvido apenas em 26/03/2013, mais de trinta dias depois.

Esclarece que poucos dias depois, em 09/04/2013, o veículo parou de funcionar, não ligou mais, quando deu entrada na
concessioária
CAROLINA VEÍCULOS para reparos. E ainda, alega que a concessionária e a montadora negaram a cobertura da garantia, cobrando o valor de R$ 13.475,00 pelo conserto e entregando a camionete em 23/05/2013, ou seja, 45 dias depois.

Relata que na sexta vez, em 25/09/2013, o autor procurou a concessionária para revisão dos 50.000km, após ouvir vários ruídos na parte de polias do motor, ocasião em que foi informado sobre a necessidade de substituição de algumas peças. Contudo, segundo o demandante, parte das peças já haviam sido substituídas quando a correia dentada arrebentou e, mesmo assim, não foi autorizada a substituição pela garantia.

Ressalta que o 7º problema apresentado, quando o veículo foi deixado na concessionária para reparos no dia 31/10/2013, se refere ao sistema de freios ABS e sistema de controle de tração, os quais pararam de funcionar, serviços que também não foram cobertos pela garantia.

Sob a alegação de que sempre efetuou as revisões em concessionárias autorizadas nas datas estabelecidas pela fabricante, bem como que em razão dos problemas apresentados, o veículo permaneceu, ao todo, por mais de 120 dias nas concessionárias para reparos, causando-lhe prejuízos, ajuizou a presente ação, ajuizou a presente ação requerendo: a) a restituição da quantia paga pelo veículo (R$ 80.349,25) ou a substituição do veículo por outro novo do mesmo modelo, 0km, em perfeitas condições de uso; b) a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 10.800,00, relativo aos prejuízos decorrentes de aluguel de carro; c) declaração de inexistência do débito em relação as duplicatas geradas em razão da negativa da garantia; d) condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, alega o apelante que
as inúmeras ordens de serviços comprovam que o veículo possuía defeito de fábrica e que devido aos problemas apresentados passou mais de 120 dias em concessionárias para reparo, causando-lhe prejuízos de ordem material (aluguel de carro) e moral.

Para comprovar suas alegações, colacionou aos autos as citadas ordens de serviço, bem como requereu a realização de perícia técnica na camionete.

No entanto, observa-se das referidas ordens de serviços (ID 234056179 –
Pag
3/5 que os defeitos apresentados estavam sendo cobertos pela garantia, a exemplo do problema na marcha, barulho, não funcionamento do vidro elétrico e da portinhola do tanque de combustível, sendo que em relação a tais defeitos, houve a substituição de peças pela garantia.

Consta que foi negada a cobertura da garantia somente quando o veículo não funcionou para dar partida.

Neste contexto, a perícia técnica seria de suma importância para verificar se o defeito apresentado que impediu o veículo de funcionar estava relacionado à vício de fábrica ou era decorrente do mal uso, ausência de manutenções preventivas ou uso de combustível adulterado.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o apelante, a perícia não se realizou por culpa da morosidade do Poder Judiciário, mas sim porque o autor já havia alienado o veículo a terceiros, o qual não foi localizado para inspeção técnica e para a realização de testes e ensaios a fim de identificar a real causa dos problemas apresentados na camionete, conforme se verifica do laudo pericial (ID 234056193 –
Pag
40/41).

[...]

Por essa razão, foi necessário proceder a elaboração do laudo de forma indireta, com base apenas na documentação constante nos autos.

Neste particular, da leitura do laudo e complementação apresentados pelo profissional nomeado pelo juízo, observa-se que apesar dos reparos no veículo em um
período de tempo
relativamente curto desde a aquisição, tal situação pode advir de diversos fatores, como “
desgaste prematuro, defeitos de fabricação, mau uso, por
não realizarem as manutenções preventivas e as corretivas de acordo com a recomendação dada pelo fabricante
.” (ID 234056194 –
Pag
1).

De acordo com o perito, não é possível concluir que os problemas apresentados são decorrentes de defeitos de fábrica ou do mau uso do veículo apenas pela análise documental, de modo que era necessária a inspeção minuciosa para constatar as condições em que se encontrava.

Desta feita, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe competia de comprovar que os vícios no veículo eram de fábrica e, via de consequência a responsabilidade da requerida pelos prejuízos decorrentes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Não havendo provas nos autos de que os supostos danos existentes no veículo adquirido pelo autor se
tratem
de vício oculto, não decorrentes do desgaste natural do bem ou de agentes externos, não há como ser deferido o pleito autoral de ressarcimento de danos
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.217280
-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024)

Até porque, denota-se do laudo pericial que os problemas apresentados também podem estar relacionados com a utilização de combustível adulterado, o que afasta a garantia e tornar legítima a cobrança pelo serviço realizado e, via de consequência, inviabiliza a declaração de inexistência dos débitos gerados pretendidos pelo autor.

Desta feita, a despeito das diversas vezes que o veículo necessitou de assistência mecânica, cujos serviços, na grande maioria, foram cobertos pela garantia, não demonstrou o apelante que os reparos não foram satisfatórios, já que comercializou o veículo a terceiro durante o curso da demanda, fato que impediria, inclusive, a substituição do bem ou restituição de valores, conforme requerido pelo apelante.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-
”

Por outro lado, no tocante
à
contradição apontada, razão assiste
ao
embargante, ao menos em parte.

Isto porque, segundo
o recorrente, o acórdão faz menção à condenação em danos morais, mas mantem a sentença, negando provimento ao recurso.

Com efeito, denota-se da parte final do voto relator, que consta a frase “
Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais
.
”

Contudo, tal trecho encontra-se desconexo do restante do voto, tratando-se não de contradição, mas de
mero
erro material, uma vez que não deveria constar
do julgado, já que todo o fundamento do ocorreu pela manutenção da improcedência da ação.

Desta feita,
há que ser acolhido parcialmente o recurso, para saneamento do vício, sem alterar o resultado do julgamento
.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
apenas para reconhecer a existência de erro material, consistente na frase
“
Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais
”
n
o voto condutor,
bem como para
excluí-lo d
a parte final
, mantendo, entretanto, o resultado
do acórdão
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025